Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Penhora de bens móveis da residência do devedor. Impenhorabilidade relativa. Diligência por Oficial de Justiça avaliador. Cabimento.
A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência da executada não é absoluta, tendo em vista a possibilidade de constrição daqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns (CPC 833, II), o que viabiliza a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência do devedor.